Tribunal: TJDFT
Processo: 0721823-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. TERMO FINAL PARA APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. INFORMAÇÃO DIVERGENTE PJE. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. SUJEITOS PROCESSUAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consoante preconiza o art. 335 do CPC, o réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição.

2. Consultado o processo, ainda que haja dúvidas sobre o termo final de apresentação da contestação, em consulta a aba expedientes do Pje, consta como prazo final o dia 25.08.2023, exatamente na data em que foi apresentada a contestação. Deste modo, não se pode penalizar o apelado que confiou nas informações disponibilizadas pelo Judiciário, pois se houve erro, deve ser atribuído ao próprio sistema eletrônico de cômputo de prazos do PJe. Precedente STJ. Preliminar rejeitada.
3. No modelo de processo cooperativo há um “redimensionamento do princípio do contraditório, com a inclusão do órgão jurisdicional no rol dos sujeitos do diálogo processual, e não mais como mero espectador do duelo das partes”. (DIDIER, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução do direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 19. ed. Salvador. Ed: JusPodivm, 2017, pág. 141).
4. O dever de auxílio implica que cabe ao magistrado ajudar a parte na remoção das dificuldades ao exercício de seus direitos ou faculdades ou no cumprimento de ônus ou deveres processuais.
5. Caberia ao Juízo do caso zelar pelo efetivo contraditório e auxiliar as partes na busca da primazia do mérito (art. 4o, do CPC). Caso entendesse a necessidade de denunciação da lide da seguradora, que já era corré, o magistrado deveria ter oportunizado a parte a se manifestar sobre esse ponto, em busca da efetividade da prestação jurisdicional e economia processual. Preliminar acolhida.
6. Recurso do apelante corréu conhecido e preliminar de nulidade de sentença acolhida. Recurso do apelante autor prejudicado. Sentença anulada.